Tribunal: TJPA
Processo: 0803948-18.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803948-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SCHLINDWEIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: DOMINGOS ALMIR MARTINS, COOP MISTA DOS COND AUT DE VEIC RODOVIARIOS BUBURE

PROCURADOR: JOSE LUIS PEREIRA DE SOUSA, FELIX CONCEICAO SILVA, HELLEN BEATRIZ BALIEIRO LIMA, JATNIEL ROCHA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO A LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. denunciação da lide. FACULTATIVA. direito de regresso por ação autônoma. art 125, caput, e § 1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
As alegações dispostas no presente recurso encontra guarida, na medida em que o agravado ao requerer a denunciação a lide, o fez com o intuito de atribuir à terceiro a responsabilidade pelo ilícito alegado na inicial, com o objetivo de ser excluído do pólo passivo da demanda, o que não se pode admitir
. II-
Além de a denunciação a lide ser facultativa, sendo que sua falta não induz a perda do direito de regresso, conforme art. 125 do CPC, manter a decisão agravada também poderia representar um danos irreparáveis ao recorrente, haja vista que este estaria envolvido em todos as questões atinentes à demanda principal, atuando como litisdenunciado, o que inevitavelmente representa um ônus processual e financeiro, inclusive, porque a ação principal versa sobre indenização por danos morais.
III-
Ante o exposto, considerando que a recorrida pretende se eximir da
responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo com exclusividade a terceiro, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SCHLINDWEIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, na ação de indenização por danos morais ajuizada por DOMINGOS ALMIR MARTINS, na qual figura como ré a COOPERATIVA MISTA DOS COND AUT DE VEIC RODOVIARIOS BUBURE.

Na inicial, o autor busca pela indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 20 de novembro de 2016, em que resultou no falecimento de seu filho, WILLIAN SOUSA MARTINS.

O acidente ocorreu com a colisão do micro-ônibus da empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTES BUBURÉ e o caminhão com destino à cidade de Itaituba, o qual é de propriedade da empresa SCHLINDWEIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ora recorrente.

Em sede de contestação, a COOPERATIVA DE TRANSPORTE BUBURÉ, afirma que o acidente ocorreu devido a imprudência do motorista da carreta, cuja propriedade é de SCHLINDWEIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ressaltando que este veículo se chocou com o micro-ônibus, em razão de o motorista da carreta ter invadido a pista contrária e vinha em alta velocidade, motivo pelo qual requereu a denunciação da lide da empresa SCHLINDWEIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Afirma que o laudo do acidente exclui a sua culpabilidade, pelo que requereu que fosse excluído da lide e incluída a empresa denunciada.

O pedido de denunciação da lide foi deferido, sendo esta a decisão agravada.

Ao ser intimada a parte autora, não houve oposição em relação a denunciação pleiteada

SCHLINDWEIN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA aduz nas razões do agravo de instrumento que a empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTES BUBURÉ tem responsabilidade objetiva em relação aos passageiros que estavam no micro-ônibus no dia do acidente, independente da culpa de terceiros, em razão da relação consumerista. Comenta que não se aplica ao caso as hipóteses pertinentes à denunciação da lide (art. 125 do CPC).

Afirma que a denunciação da lide não é meio adequado para averiguação de culpa imputada a terceiro.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo e, por fim, o provimento do recurso.

O efeito suspensivo requerido foi indeferido.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade do AGRAVO DE INSTRUMENTO, declaro o recurso interposto conhecido e sigo para a análise do mérito:

O presente recurso tem por objetivo atacar a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo,
que deferiu
o pedido denunciação à lide, da empresa agravante.

Com efeito, entende esta magistrada que as alegações dispostas no presente recurso encontra guarida, na medida em que o agravado ao requerer a denunciação a lide, o fez com o intuito de atribuir à terceiro a responsabilidade pelo ilícito alegado na inicial, com o objetivo de ser excluído do pólo passivo da demanda, o que não se pode admitir.

Nesse sentido vejamos o julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE TERCEIRA TRANSPORTADORA DAS MERCADORIAS. OBJETIVO. TRANSFERIR RESPONSABILIDADE DA CULPA A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS DA PROVA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro.

Precedentes.

2. A reforma do aresto hostilizado tal como pretendido pela agravante, com a desconstituição de suas premissas, demandaria alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1483427/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)

Ademais, além de a denunciação a lide ser facultativa, sendo que sua falta não induz a perda do direito de regresso, conforme art. 125 do CPC,

manter a decisão agravada também poderia representar um danos irreparáveis ao recorrente, haja vista que este estaria envolvido em todos as questões atinentes à demanda principal, atuando como litisdenunciado, o que inevitavelmente representa um ônus processual e financeiro, inclusive, porque a ação principal versa sobre indenização por danos morais.

Nesses termos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1º).

2. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).

3. O Tribunal estadual entendeu pelo não cabimento da denunciação da lide aos fundamentos de que não é obrigatória no presente caso e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação, atribuindo a responsabilidade dos danos causados no acidente, com exclusividade a terceiro.

4. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado no STJ, não merecendo reforma. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.850.758/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 9/9/2021.)

Ante o exposto, considerando que a recorrida pretende se eximir da
responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo com exclusividade a terceiro, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/01/2023